Tribunal: TJDFT
Processo: 0000181-82.2017.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0000181-82.2017.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL : EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: PANAMERICANO ARRENDAMENTO MERCANTIL SA, DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, PANAMERICANO ARRENDAMENTO MERCANTIL SA, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Intime-se a parte embargada para, caso queira, manifestar-se sobre os embargos de declaração opostos, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 5 de fevereiro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator